Tribunal: STF
Processo: AI 143735
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE PROCESSAMENTO -
AGRAVO. A MINUTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVE GUARDAR SINTONIA
COM O ACÓRDÃO IMPUGNADO MEDIANTE O EXTRAORDINÁRIO, AS RAZOES DESTE
E A DECISÃO QUE TENHA IMPLICADO A NEGATIVA DE TRÂNSITO AO RECURSO.
           GRAVE - FORMALIDADES LEGAIS - SALARIOS DO PERIODO. LONGE
FICA DE INFRINGIR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DECISÃO EM QUE SE CONCLUI
PELO DIREITO AOS SALARIOS QUANDO A SUSPENSÃO DOS TRABALHOS RESULTA
DA CIRCUNSTANCIA DE HAVER OCORRIDO ACIDENTE GEOLOGICO, NÃO
PROVIDENCIANDO O TOMADOR DOS SERVIÇOS O LAUDO LIBERATORIO DO LOCAL.
NA HIPÓTESE, IMPOSSIVEL  E PRETENDER JUNGIR O DIREITO AOS SALARIOS
AO ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ORDINARIA
PARA DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO, POIS ISTO ACABARIA POR IMPLICAR RISCO
PONDERAVEL PARA OS TRABALHADORES.